Tribunal: STF
Processo: EP 144
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada face de GERMANO SIQUEIRA LUBE JUNIOR , decorrente da Ação Penal 2.437/DF , julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, além de 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo nacional, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incuro nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo;



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenados ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 14/6/2025 (eDoc. 106).



    Determinei, em 7/7/2025, o início da execução da pena de GERMANO SIQUEIRA LUBE JUNIOR, razão pela qual foi autuada a presente Execução Penal (eDoc. 107).



    Em 6/10/2025, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES encaminhou as certidões para análise e deliberação para fins de remição do executado referente ao período compreendido entre maio e julho de 2025. (eDoc. 122).



    Após, manifestação da PGR (eDoc. 125), deferi o pedido para homologar a remição de 23 dias da pena do reeducando, registrado que o tempo remanescente de 2 dias trabalhados poderá ser calculado para os cálculos de futuras atividades laborais. 



    Em 28/11/2025, o o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES encaminhou as certidões para análise e deliberação para fins de remição do executado referente ao período compreendido entre agosto e outubro de 2025. (eDoc. 131).



    Em 9/12/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo reconhecimento do direito de Germano Siqueira Lube Junior à remição de 25 dias da sua pena, em razão do trabalho por ele realizado no estabelecimento prisional, no período de agosto a outubro de 2025; b) pelo afastamento da remição de 23 dias da pena do executado, em razão do erro material apontado quanto à comprovação do trabalho realizado no período de maio a julho de 2025 (eDoc. 138). 



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    No que diz respeito à atividade laboral, consta que o sentenciado exerceu atividade laborativa no canteiro interno da unidade prisional, totalizando 52 dias trabalhados. 



    Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 25 (vinte e cinco) dias de pena, pelas atividade de leitura, nos termos do art. 126, § 1º, I, da Lei de Execução Penal. A jornada de trabalho cumprida foi de oito horas diárias de segunda a sábado e, em outubro de 2025, manteve jornada de oito horas de terça a sábado. 



    A unidade prisional certificou, ainda, que o reeducando não cometeu falta disciplinar grave no período, mantendo boa conduta carcerária. 



     Quanto a remição mencionada acima, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 149):



    O art. 126, § 1º, II, da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984) estabelece que a cada três dias de trabalho o apenado faz jus à remição de um dia da pena privativa de liberdade. 



    Na espécie, o estabelecimento penal certificou ter o apenado Germano Siqueira Lube Junior exercido atividades na marcenaria do estabelecimento penal, com jornada diária de oito horas, nos meses de agosto, setembro e outubro de 2025, resultando no total de 75 dias de trabalho. 



    No tocante à carga horária, as folhas de frequência indicam que o apenado, em agosto e setembro de 2025, cumpriu jornada de oito horas diárias de segunda a sábado e, em outubro de 2025, manteve jornada de oito horas de terça a sábado. 



    Assim, de acordo com os documentos apresentados, o apenado trabalhou 75 dias com a jornada de oito horas, atendendo aos parâmetros estabelecidos nos arts. 33 e 126, § 1º, da Lei de Execução Penal (LEP). 



    Assim, em razão do tempo total de trabalho do executado, portanto, é de se reconhecer o seu direito à remição de 25 dias da pena, tendo em vista que, nos termos dos arts. 33 e 126, § 1º, II, da Lei de Execuções Penais (LEP), a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena. 



    Na oportunidade, cumpre retificar erro material na manifestação anterior da Procuradoria-Geral da República, em que se concluiu pelo reconhecimento do direito de Germano Siqueira Lube Júnior à remição de 23 dias da sua pena. Os documentos enviados pelo estabelecimento prisional (folhas de frequência e certidão) e analisados naquela ocasião, referem-se, na realidade, ao trabalho realizado por outro apenado, Germano Siqueira Lube, também condenado na Ação penal n. 2.437/DF. 



    O Procurador-Geral da República manifesta-se: 



    a) pelo reconhecimento do direito de Germano Siqueira Lube Junior à remição de 25 dias da sua pena, em razão do trabalho por ele realizado no estabelecimento prisional, no período de agosto a outubro de 2025; 



    b) pelo afastamento da remição de 23 dias da pena do executado, em razão do erro material apontado quanto à comprovação do trabalho realizado no período de maio a julho de 2025.



    Diante do exposto, com base no art. 21 do RiSTF: 



    A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 25 (vinte e cinco) dias, que deverá ser remido de sua pena, em razão de leitura;



    B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios de Maringá/PR, local onde encontra-se o custodiado, com posterior envio a este SUPREMO TRIBUNAL. 



    OFICIE-SE, ainda, ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Viana/ES para que determine à Penitenciária de Segurança Média 1, encaminhar, no prazo de 5 (cinco) dias, todos os documentos comprobatórios relativos ao trabalho realizado pelo apenado, incluindo a jornada diária exercida.



    Com a chegada das informações, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.



    À Secretaria para adoção das providências.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente